Tribunal: TJPA
Processo: 0001688-06.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001688-06.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
I. C. S.
(Assistente de Acusação)
ADVOGADO(A): Luciel da Silva Caxiado
APELADO: Silvio César Santos do Nascimento
ADVOGADO(A): Def. Púb. Felícia Fiuza Nunes
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º; ART. 147, CAPUT E ART. 150, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. Alegada existência de provas contundentes sobre a materialidade e autoria dos crimes em questão. Tese improcedente. Depoimentos das testemunhas de acusação que se mostram completamente contraditórios entre si, não havendo outra coisa a se fazer senão manter a decisão absolutória por seus próprios fundamentos, haja vista dúvida existente nos autos, aplicando-se o princípio in dubio pro reo ao caso em estudo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
I. C. S.
e apelado a
SILVIO CÉSAR SANTOS DO NASCIMENTO
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por I. C. S. (Ione Costa Severo)
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu o apelado da conduta criminosa que lhe foi atribuída descrita no
art. 129, § 9º; art. 147, caput e art. 150, § 1º, todos do

Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia

(fl. 02) que após foi aditada (fls. 05/05-v)
que no dia 22 de dezembro de 2013, por volta das 11hs30min., a vítima, Ione Costa Severo, foi ameaçada por seu ex-companheiro, o qual ainda empreendeu lesões corporais a mesma, bem como a seu filho, tudo ocorrido dentro de sua própria residência, sendo que o denunciado estava portando uma barra de ferro, e a ameaçou com as seguintes textuais: ¿
Eu vou acabar contigo e com tua família, sua vagabunda, puta, vai tomar no cu
¿

Esclarece a Denúncia ainda que além do acusado, violaram também a residência da vítima a Sra. Cláudia, atual companheira do recorrente; Gadi, filha de Cláudia; Yuri, noivo de Gadi e Francisco, irmão de Cláudia.

Em razões recursais
, alega a apelante que não só a materialidade dos delitos imputados ao denunciado está provada nos autos, como também a autoria de todos os crimes em questão, devendo a decisão absolutória ser reformada para condenar o recorrido por todas as condutas criminosas descritas na denúncia acusatória.

Em contra-razões
, o recorrido

requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRA PROFERIDA NOS AUTOS
.

Alega a apelante que não só a materialidade dos delitos imputados ao denunciado está provada nos autos, como também a autoria de todos os crimes em questão, devendo a decisão absolutória ser reformada para condenar o recorrido por todas as condutas criminosas descritas na denúncia acusatória.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma é desprovida de fundamento legal para que prospere, uma vez que provado de fato todo o crime em questão, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada à parte recorrente,
senão vejamos
:

A vítima, IONE COSTA SEVERO, em seu depoimento em juízo, Mídia presente à
fl. 90
, esclareceu que o recorrido, Sílvio César Santos, seu ex-companheiro, na data do fato, chegou juntamente com outras pessoas, inclusive sua atual namorada chamada Cláudia, em frente de sua casa, estando o denunciado com uma barra de ferro em suas mãos, proferindo este palavras ameaçadoras, dizendo que acabaria com a vida da ofendida, sendo que afirmou a depoente que foi a namorada de Sílvio a pessoa que agrediu seu filho, inclusive foi esta que puxou a vítima pelos cabelos e lhe arrastou para fora de sua casa.

A testemunha, DAVI SEVERO LOPES, filho da vítima, disse ao juiz da causa, mídia de fl. 90
, que quando a confusão começou viu sua mãe ser agredida pelas mulheres que a retiraram de sua casa, sendo que o mesmo chegou a ver o denunciado com uma barra de ferro na rua proferindo palavras ameaçadoras, as quais não se recorda o teor. Esclareceu que antes dessa confusão que ocorreu com sua mãe, o denunciado já vinha ameaçando sua genitora em outras ocasiões.

A testemunha Ocular, ERICA CRISTINA VIEIRA DE SOUSA, disse em juízo, mídia de fl. 90
, que quem agrediu a vítima foi a senhora Cláudia, e quem estava com a barra de ferro na mão era o nacional Yuri, que o denunciado não estava com nenhum objeto em suas mãos, mas que este agrediu tanto física como verbalmente a ofendida.

Após analisar todas as provas constantes nestes autos, vejo que estas não possuem uma sintonia clara da ação do acusado em questão, sendo que a vítima e seu filho afirmam que o denunciado não agrediu a ofendida, mas que proferiu ameaças enquanto segurava uma barra de ferro nas mãos, no entanto, a testemunha de acusação, Erica Cristina Vieira, que também vivenciou os fatos trazidos na denúncia acusatória, informou que quem estaria com a barra de ferro nas mãos seria o nacional Yuri, e que o recorrente havia agredido física e verbalmente a vítima, depoimento este que é completamente contraditório ao que foi falado pela ofendida em juízo, bem como por seu filho, se mostrando a decisão recorrida completamente em termos ao absolver o réu por dúvida existente nos autos, já que a própria acusação não foi capaz de trazer ao processo depoimentos que se coadunassem com a denúncia oferecida, razão pela qual se mostra salutar manter a sentença absolutória por seus próprios fundamentos, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator